Tribunal: TJSP
Processo: 2158666-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a agravante se abstenha de descarte excessivo de vinhaça em pequenas áreas e adote medidas para manejo adequado da Torta de Filtro, sob pena de multa

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a agravante se abstenha de descarte excessivo de vinhaça em pequenas áreas e adote medidas para manejo adequado da Torta de Filtro, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em determinar se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser reformada, considerando a alegação de cumprimento das normas técnicas e licenças ambientais pela agravante.
III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida está fundamentada na probabilidade do direito alegado e no periculum in mora, evidenciado pelo descarte excessivo de vinhaça e armazenamento impróprio da torta de filtro, com potencial de contaminação do solo e recursos hídricos. 4. A presença de fumus boni iuris é demonstrada pela relação de causa e efeito entre o manejo inadequado dos resíduos e os prejuízos ambientais, corroborada pela manifestação do Ministério Público.
IV. Tese e dispositivo
5. Tese de julgamento: 1. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência está adequadamente fundamentada e não merece reforma. 2. Os requisitos para concessão da tutela provisória estão presentes, justificando a intervenção imediata.
6. Decisão mantida. Recurso desprovido.